Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-15.2015.8.11.0049
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES TIDOS POR ABUSIVOS – INVIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NAO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 330 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Embora o autor alegue a ocorrência de usura, simulação e protesto indevido, não especifica de forma clara qual o valor considerado abusivo, a taxa de juros efetivamente cobrada e qual seria aceitável, o período contratual afetado e o montante pleiteado a título de indenização por danos morais.
A narrativa genérica não supre os requisitos dos arts. 319 e 322 do CPC, que exigem pedido certo, determinado e congruente com os fatos articulados na causa de pedir. A ausência de tais parâmetros impossibilita a análise do mérito e compromete a segurança jurídica, a previsibilidade processual e o contraditório.
O julgamento antecipado do feito, fundado na inépcia, não configura cerceamento de defesa. Alegações novas em sede recursal, como coação e vício de vontade, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas. Sentença que se mantém íntegra.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000875-15.2015.8.11.0049

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[ORIMAR GON
Ç
ALVES CORR
Ê
IA DO PRADO - CPF: 307.099.701-53 (APELANTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), JOS
É
BENEDITO TAVARES ZANFORLIN - CPF: 078.693.488-30 (APELADO), ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - CPF: 257.149.248-94 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS SCAFF - CPF: 090.198.068-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL - CPF: 410.091.498-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES TIDOS POR ABUSIVOS – INVIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA N
Ã
O CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 330 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o autor alegue a ocorrência de usura, simulação e protesto indevido, não especifica de forma clara qual o valor considerado abusivo, a taxa de juros efetivamente cobrada e qual seria aceitável, o período contratual afetado e o montante pleiteado a título de indenização por danos morais.

A narrativa genérica não supre os requisitos dos
arts
. 319 e 322 do CPC, que exigem pedido certo, determinado e congruente com os fatos articulados na causa de pedir. A ausência de tais parâmetros impossibilita a análise do mérito e compromete a segurança jurídica, a previsibilidade processual e o contraditório.

O julgamento antecipado do feito, fundado na inépcia, não configura cerceamento de defesa. Alegações novas em sede recursal, como coação e vício de vontade, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas. Sentença que se mantém íntegra.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por
ORIMAR GONÇALVES CORREIA DO PRADO,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Título Executivo Extrajudicial C/C Danos Morais n. 0000875-15.2015.8.11.0049, movida em face de
JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no
arts
. 330 e 485, X, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte
recorrente reitera
que a presente ação tem por objetivo a anulação de título executivo extrajudicial decorrente de contrato simulado, que teria disfarçado relação de empréstimo como se fosse contrato de parceria agrícola. Afirma que assumiu a condição de garantidor do sobrinho, Otávio Correia do Prado, em empréstimo no valor de R$409.375,00, que resultou na formalização de escritura pública de confissão de dívida com hipoteca, no valor de R$519.860,00, cuja execução se deu por protesto indevido no valor de R$672.000,00.

Sustenta que a petição inicial não padece de inépcia, na medida em que delineia com clareza os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Argumenta que, ao pleitear a nulidade do título executivo, não se exige que o autor apresente valor exato de suposta abusividade, pois o objeto central da demanda é a invalidade integral do negócio jurídico, não a sua revisão parcial.

Acrescenta que, caso se entendesse necessária a especificação de valores, o juízo deveria ter oportunizado a emenda da inicial, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, em observância ao art. 321 do CPC.

Defende que a matéria demanda dilação probatória, inclusive testemunhal, para apuração da origem do crédito, da forma de pagamento e da alegada simulação. Assim, o julgamento antecipado e a extinção do feito violaram os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e o processo tenha seu regular prosseguimento, com a devida instrução probatória e julgamento do mérito, afastando-se o reconhecimento de inépcia da petição inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 282022937, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO, OAB/SP 153968.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR
):

Senhor Presidente,

Considerando a eloquente sustentação oral da nobre advogada e com o intuito de evitar qualquer injustiça, peço vênia para
revisitar os autos
e analisar alguns aspectos.

Adio a
conclusão do julgamento
para
ponderar se ratifico o entendimento inicial ou se avançamos para a deliberação do mérito.

V O T O

EX
MA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1
a
VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(
2
o VOGAL
):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Orimar
Gonçalves Correia do Prado contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, §1o, incisos I e II, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da inépcia da petição inicial, por ausência de pedido certo e determinado e por deficiência da causa de pedir.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à alegada nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, bem como à possibilidade de apreciação do mérito da demanda originária, que envolve imputação de simulação contratual, prática de usura e pedido de indenização por danos morais,
fundados
na celebração de escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária.

Pois bem. Inicialmente, não procede a alegação de cerceamento de defesa. Conforme bem ponderado pelo juízo singular, o julgamento antecipado do feito decorreu da inépcia manifesta da petição inicial, por ausência de requisitos formais imprescindíveis à adequada instauração do contraditório e à viabilidade do julgamento de mérito.

Ressalte-se que a extinção não decorreu de negativa de produção probatória, mas sim da falta de pedido certo e determinado, aliado à ausência de exposição clara da causa de pedir, situação que autoriza o indeferimento liminar da inicial, nos termos do artigo 330, §1o, do CPC.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a petição inicial carece de elementos mínimos para a formulação de juízo de admissibilidade e para o exercício da ampla defesa.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício na forma de julgamento adotada pelo magistrado a quo, tampouco afronta aos princípios do devido processo legal.

Quanto a questão de fundo propriamente dita, com razão o juízo de origem ao reconhecer a inépcia da peça exordial. Embora o autor alegue a ocorrência de usura, simulação e protesto indevido, não especifica de forma clara qual o valor considerado abusivo, a taxa de juros efetivamente cobrada e qual seria aceitável, o período contratual afetado e o montante pleiteado a título de indenização por danos morais.

A narrativa genérica não supre os requisitos dos
arts
. 319 e 322 do CPC, que exigem pedido certo, determinado e congruente com os fatos articulados na causa de pedir. A ausência de tais parâmetros impossibilita a análise do mérito e compromete a segurança jurídica, a previsibilidade processual e o contraditório.

Como assinalado na sentença, a alegação de usura, mesmo que caracterizada, não ensejaria a nulidade integral do contrato, mas sim a revisão do percentual excessivo, conforme diretriz consolidada no ordenamento jurídico:

“No contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, parcialmente o negócio jurídico”
(STJ, REsp 1.106.625/RS).

Entretanto, sequer esse pleito revisional foi formalmente delineado com os contornos mínimos necessários. O autor limitou-se a qualificações genéricas, desprovidas de cálculo, base legal, ou estimativa razoável, inviabilizando qualquer controle judicial efetivo.

Verifica-se, ainda, que alguns dos fundamentos apresentados na apelação não constam da petição inicial, como as alegações de coação e vício de vontade, o que caracteriza inadmissível inovação recursal. Tal conduta contraria o princípio da estabilização da demanda e impede o conhecimento desses novos fundamentos em grau recursal.

Por fim, não há falar em preclusão consumativa da alegação de inépcia, pois, sendo matéria de ordem pública, a inépcia da petição inicial pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo. Tal fundamento é autônomo e independe de provocação expressa das partes.

Em resumo, estando a sentença em consonância com os elementos dos autos e com a jurisprudência dominante, não há motivos para sua reforma.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Voto de acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Voto de acordo com o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025